Tribunal: TJMT
Processo: 1040820-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040820-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (EMBARGANTE), NATANAEL TAVARES MENDES - CPF: 032.326.999-01 (EMBARGADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), ADIEL FELIPE FELISBERTO DA SILVA - CPF: 106.898.759-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS EM CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS DE TERCEIROS PARA DESQUALIFICAR LAUDO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por SICOOB NORTE MT contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento contra NATANAEL TAVARES MENDES e manteve decisão liminar que, em ação de prorrogação compulsória de crédito rural proposta por produtor rural, suspendeu cobranças e negativações relativas à Cédula de Crédito Bancário, determinou a exclusão do nome do autor de cadastros restritivos, bem como a apresentação de documentos contratuais, modulando parcialmente os efeitos da tutela de urgência. A embargante sustenta nulidade processual por violação ao contraditório em razão da utilização, no acórdão, de documentos juntados nas contrarrazões, bem como requer a juntada de novos documentos destinados a demonstrar a suposta imprestabilidade do laudo técnico de frustração de safra apresentado pelo agravado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorre em nulidade por suposta violação ao contraditório ao mencionar documentos juntados nas contrarrazões sem abertura de prazo específico para manifestação da parte contrária; e

(ii) estabelecer se é cabível, em sede de embargos de declaração, a juntada de documentos novos e a apresentação de tese inédita destinada a desqualificar laudo técnico utilizado para manutenção de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia nem à reapreciação das conclusões já adotadas pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado fundamenta-se predominantemente em documentos constantes dos autos de origem desde a petição inicial, incluindo laudo técnico de frustração de safra, documentos fiscais e declarações de imposto de renda que demonstram prejuízos decorrentes de eventos climáticos adversos.

5. A eventual referência a relatório público do IMEA e a laudos juntados nas contrarrazões possui caráter meramente complementar, não constituindo fundamento determinante da decisão, circunstância que afasta alegação de nulidade por violação ao contraditório.

6. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto à parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, inexistente no caso em que os elementos decisivos já constavam dos autos e foram amplamente debatidos pelas partes.

7. A parte embargante teve oportunidade de se manifestar após a juntada das contrarrazões antes da sessão de julgamento e não suscitou qualquer vício processual, configurando preclusão e caracterizando nulidade de algibeira.

8. A pretensão de juntar documentos novos e sustentar que o laudo técnico seria padronizado constitui inovação recursal, pois tal tese não foi deduzida nas razões do agravo de instrumento, sendo vedada a ampliação do objeto recursal em sede de embargos de declaração.

9. Embargos de declaração não constituem meio processual adequado para produção de prova ou para introdução de documentos referentes a processos de terceiros, especialmente quando destinados à rediscussão do mérito da controvérsia.

10. O acórdão enfrentou de forma suficiente a validade do laudo técnico apresentado pelo produtor rural, reconhecendo, em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento, a existência de dados individualizados de produtividade, área cultivada e perdas decorrentes de fatores climáticos adversos.

11. A avaliação definitiva acerca da suficiência da prova técnica e da procedência do pedido de prorrogação compulsória constitui matéria de mérito a ser apreciada pelo juízo de origem após regular instrução probatória, não cabendo sua revisão exauriente em sede de agravo de instrumento ou embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal mediante apresentação de tese inédita ou juntada de documentos destinados a alterar a conclusão do julgado.

2. A alegação de nulidade por violação ao contraditório exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente quando a decisão se fundamenta predominantemente em documentos já constantes dos autos.

3. Configura nulidade de algibeira a conduta da parte que, ciente de suposto vício processual, deixa de alegá-lo na primeira oportunidade e apenas o suscita após resultado desfavorável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 278, 282, §1o, 300, 437, §1o, 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, ADPF 1059/MS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.08.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.480.468/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 31.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1.845.419/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT
em face do Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto contra
NATANAEL TAVARES MENDES
e manteve integralmente a decisão liminar que deferiu parcialmente o efeito suspensivo, confirmando as medidas urgentes deferidas em primeiro grau em ação de prorrogação compulsória de crédito rural (
vide
ID. 345801868).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 348748857, a Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão embargado incorre em: (i) nulidade processual por violação ao contraditório, ao utilizar como fundamento documentos juntados nas contrarrazões (relatório IMEA e laudos de essencialidade) sem que lhe fosse oportunizada manifestação prévia, nos termos do artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil; (ii) necessidade de reconhecimento da imprestabilidade do laudo técnico de frustração de safra apresentado pelo Embargado, mediante juntada de documentos novos consistentes em laudos técnicos de terceiros (
Diego Francisco Bertuol
e
Thais Gabriele Olkowski de Souza
) que demonstrariam que o laudo é padronizado, genérico e divorciado das condições agronômicas específicas da propriedade do Embargado.

Com tais argumentos, pugna pelo
acolhimento dos embargos
para: (a) decretar a nulidade do julgamento com abertura de prazo para manifestação sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões; (b) deferir a juntada de documentos novos que demonstrariam a imprestabilidade do laudo técnico; e (c) dar provimento ao agravo de instrumento mediante reanálise do feito.

O Embargado apresentou contrarrazões no ID. 350691870, pugnando pela rejeição integral dos embargos, argumentando que: (a) os embargos constituem tentativa de inovação recursal, pois a alegação de "
laudo padronizado
" jamais foi apresentada nas razões do agravo de instrumento; (b) não há cabimento dos embargos declaratórios por ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; (c) inexiste nulidade processual, pois o acórdão fundamentou-se primordialmente em documentos constantes dos autos de origem desde a petição inicial; (d) os documentos novos não guardam qualquer relação com o presente caso e os laudos contêm informações específicas e individualizadas; (e) a Embargante teve oportunidade de se manifestar após as contrarrazões mas manteve-se inerte, configurando nulidade de algibeira; (f) os embargos são manifestamente protelatórios e caracterizam
litigância de má-fé
.

Recurso tempestivo (ID. 349034374).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS RURAIS. NATUREZA DE CRÉDITO RURAL PRESERVADA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO. DIREITO À PRORROGAÇÃO. SÚMULA 298/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em sede de tutela antecipada antecedente, deferiu parcialmente medidas urgentes em favor de produtor rural, determinando: (i) suspensão de cobranças e negativações relativas à Cédula de Crédito Bancário n. 581033; (ii) devolução de R$ 115.179,34 retidos em conta; (iii) retirada de registros negativos; (iv) apresentação de documentos contratuais; e (v) fixação de multa diária. A decisão foi proferida em pedido de prorrogação compulsória de dívida rural, sob alegação de frustração de safra, conforme Manual de Crédito Rural e Súmula 298 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a Cédula de Crédito Bancário que consolidou Cédulas de Produto Rural Financeira conserva natureza de crédito rural;

(ii) estabelecer se os laudos técnicos apresentados constituem prova suficiente, em cognição sumária, para comprovar frustração de safra e incapacidade de pagamento; e

(iii) verificar se a renegociação recente impede nova prorrogação diante de eventos climáticos supervenientes.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário pode conter operação de crédito rural, conforme previsão expressa do Manual de Crédito Rural, sendo irrelevante a forma do instrumento quando a finalidade dos recursos e a natureza da atividade financiada mantêm-se rurais.

4. A consolidação de CPRFs por meio de CCB não descaracteriza a natureza rural da operação, sobretudo quando as cédulas originais financiaram culturas agrícolas, contaram com garantias reais típicas do setor e o novo crédito foi destinado à continuidade da atividade rural.

5. A existência de laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo, com vistoria
in loco
e dados específicos de produtividade em propriedade situada em Mato Grosso, comprova reduções expressivas de produção física em sucessivas safras, caracterizando frustração de safra nos termos do MCR 2.6.4.

6. A análise dos laudos e documentos fiscais do agravado revela prejuízos acumulados e incapacidade temporária de pagamento, preenchendo os requisitos para prorrogação da dívida segundo a Súmula 298/STJ.

7. A alegação de ausência de dano irreparável à cooperativa é genérica e não se sobrepõe ao risco concreto de paralisação da atividade produtiva do pequeno produtor, o qual depende dos recursos retidos para custeio da safra em curso.

8. A renegociação anterior, firmada cinco meses antes da nova solicitação, não impede a prorrogação, pois os eventos climáticos causadores da nova frustração de safra ocorreram após a formalização do acordo anterior, configurando fatos supervenientes.

9. A instituição financeira, apesar de notificada com laudos técnicos, permaneceu inerte e não apresentou contraprova ou análise técnica, violando deveres de cooperação e justificando a concessão da tutela de urgência para preservar a atividade produtiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Cédula de Crédito Bancário que consolida obrigações originadas de CPRFs pode conservar natureza jurídica de crédito rural, desde que mantida a finalidade agropecuária da operação.

2. A frustração de safra decorrente de fatores climáticos, comprovada por laudos técnicos com base em dados específicos da propriedade rural, enseja o direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298/STJ.

3. A renegociação anterior não impede novo pedido de prorrogação se supervenientes eventos adversos comprometerem a capacidade de pagamento originalmente projetada.

4. A inércia da instituição financeira diante de pedido administrativo fundamentado viola o dever de análise técnica e configura negativa tácita indevida.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 4.829/1965, arts. 2o e 3o; Lei no 8.929/1994, art. 1o; Lei no 10.931/2004, art. 26; CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4, alíneas "b" e "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJ/MG, ApCiv 1.0643.15.001178-8/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 24.06.2020; TJ/MT, RAC 0002297-74.2014.8.11.0044, Rel.a Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.06.2022.”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar nulidade processual e necessidade de juntada de documentos novos, a Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reaprecie o mérito da controvérsia já decidida, reverta o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável e reconheça a imprestabilidade do laudo técnico de frustração de safra mediante análise de processos de terceiros completamente alheios à presente demanda, tratando-se de
nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida mediante inovação recursal vedada pelo ordenamento processual
.

I. DA NATUREZA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOS LIMITES DO ACÓRDÃO EMBARGADO

Antes de examinar os alegados vícios, impõe-se relembrar a natureza e os limites do Agravo de Instrumento, recurso objeto do Acórdão ora embargado.

Cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso concreto, o Acórdão embargado julgou Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em favor de produtor rural, determinando suspensão de cobranças e negativações relacionadas à Cédula de Crédito Bancário no 581033, devolução de valores retidos, exclusão de cadastros restritivos e apresentação de documentos.

O Acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso, manteve integralmente a decisão liminar proferida neste recurso (, que deferiu parcialmente o efeito suspensivo, nos seguintes termos:

a) Manteve suspensa a determinação de devolução imediata do valor de R$ 115.179,34 até julgamento final da ação originária;

b) Manteve a suspensão de todas as cobranças, execuções, medidas constritivas e negativações relacionadas à Cédula de Crédito Bancário no 581033;

c) Manteve a determinação de exclusão do nome do Agravado dos cadastros restritivos de crédito em 48 horas;

d) Manteve a determinação de apresentação, pela Agravante, dos contratos e documentos relacionados às operações originárias em 15 dias;

e) Manteve a multa diária reduzida ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao assim decidir,
o Acórdão cumpriu rigorosamente a função do Agravo de Instrumento
: analisou a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para manutenção das medidas urgentes deferidas em primeiro grau, reconhecendo a natureza rural da operação, a suficiência da prova técnica apresentada em sede de cognição sumária, a tempestividade do pedido de prorrogação e a adequada ponderação de interesses, confirmando a decisão liminar que havia modulado as medidas cautelares.

O Acórdão não poderia
—
e não pode
—
transformar o julgamento do Agravo de Instrumento em decisão definitiva e exauriente sobre o mérito da prorrogação compulsória da dívida rural
, sob pena de suprimir a instância de origem e usurpar a competência do juiz natural da causa para conduzir a instrução probatória e julgar definitivamente o pedido de prorrogação após cognição exauriente.

II. DA AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA INOVAÇÃO RECURSAL

Feita essa necessária delimitação, passo à análise das alegações da Embargante.

II.1. Da alegada nulidade por violação ao contraditório

A Embargante alega que o Acórdão teria se baseado em documentos juntados nas contrarrazões (relatório IMEA e laudos de essencialidade) sem que lhe fosse oportunizada manifestação prévia, violando o artigo 437, §1o, do CPC, requerendo a decretação de nulidade do julgamento com abertura de prazo para manifestação.

Tal alegação não prospera por múltiplas razões
.

Primeiramente
, porque o acórdão fundamentou-se, de forma preponderante, em documentos constantes dos autos de origem desde a petição inicial, especificamente: (a) Laudo de Frustração de Safra elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Paulo Ricardo Padilha Gonçalves (ID. 197972747 dos autos de origem); (b) Declarações de Imposto de Renda demonstrando prejuízos acumulados (IDs. 197972752, 197972754, 197972758, 197972756 dos autos de origem); (c) Laudo de vistoria in loco realizada pela fornecedora de insumos Araguaia atestando necessidade de replantio devido a veranico (ID. 197972748 dos autos de origem); e (d) Laudo de Capacidade de Pagamento (ID. 197972749 dos autos de origem).

Quanto ao relatório do IMEA mencionado no acórdão, trata-se de documento público, amplamente divulgado e acessível a qualquer interessado no sítio eletrônico do referido instituto, não configurando documento novo que demandasse manifestação prévia da parte contrária.

Quanto aos laudos de essencialidade dos bens juntados às contrarrazões, o acórdão apenas os mencionou de forma complementar, sendo certo que a conclusão sobre a essencialidade dos bens e maquinários para a atividade rural já decorria naturalmente do próprio Laudo de Frustração de Safra constante dos autos de origem (ID. 197972747, páginas 23 e 24), que continha expressa menção ao tema:

"
Portanto, atesto que, a prosperidade das lavouras impacta diretamente na capacidade do produtor em manter e expandir o uso das máquinas, consolidando a interdependência entre tecnologia agrícola e produtividade
."

Em
segundo lugar
, ainda que se admitisse que o acórdão teria utilizado elementos complementares constantes das contrarrazões, não se verifica qualquer prejuízo concreto à Embargante, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 282, §1o, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
somente se declara a nulidade do ato se demonstrado o prejuízo
" (
Ex vi
STF, ADPF 1059 MS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/08/2024) e que "
É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas
" (
Ex vi
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.480.468/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 31/05/2021).

No caso concreto,
a Embargante não demonstrou qualquer prejuízo
, na medida em que o acórdão se fundamentou primordialmente em elementos probatórios constantes dos autos de origem, sobre os quais a Embargante teve ampla oportunidade de se manifestar tanto na contestação de origem quanto nas razões do agravo de instrumento.

Em
terceiro lugar
, verifica-se que a Embargante teve efetiva oportunidade de se manifestar nos autos após a apresentação das contrarrazões, conforme manifestação de ID. 343374889, datada de 30 de janeiro de 2026, na qual requereu destaque para julgamento com sustentação oral. Referida manifestação foi apresentada antes da sessão de julgamento ocorrida em 10 de fevereiro de 2026, e
em momento algum a Embargante suscitou qualquer nulidade ou violação ao contraditório
, configurando a chamada
"nulidade de algibeira"
.

O Código de Processo Civil estabelece que as nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade em que a parte tiver para se manifestar (artigo 278), sob pena de preclusão. A jurisprudência denomina "
nulidade de algibeira
" a conduta da parte que, conhecedora de eventual vício processual, deixa de apresentar sua insurgência em momento oportuno, para suscitá-la apenas quando lhe seja conveniente, especialmente após resultado desfavorável.

Como consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
é indevida a utilização de nulidade de algibeira como mecanismo de defesa da parte, a qual, conhecedora dos vícios processuais, deixa de apresentar sua insurgência em momento oportuno
" (
Ex vi
STJ, AgInt no REsp 1.845.419/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/04/2023).

Não há, portanto, nulidade processual, mas exercício regular da atividade jurisdicional em sede de cognição sumária própria do Agravo de Instrumento,
com fundamentação baseada primordialmente em elementos probatórios dos autos de origem e análise de documentos públicos acessíveis.

II.2. Do pedido de juntada de documentos novos e da inovação recursal

A Embargante pretende juntar aos autos laudos técnicos de terceiros alheios à presente demanda, alegando que tais documentos demonstrariam que o laudo apresentado pelo Agravado seria "
padronizado
", "
modelo de série
", "
idêntico a outros casos
" e, portanto, imprestável.

O pedido não pode ser acolhido por razões processuais e de mérito
.

Quanto às razões processuais, verifica-se manifesta
inovação recursal
.

Compulsando as razões do Agravo de Instrumento, verifica-se que a Embargante não trouxe, com a especificidade ora apresentada, a alegação de que o laudo seria "
padronizado
", "
modelo utilizado em série
", "
idêntico a outros processos
" ou qualquer tese relacionada à suposta reprodução estrutural em outras demandas.

No tópico "
2.3 DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O ALONGAMENTO
" das razões recursais, a Embargante limitou-se a alegar que: (a) os laudos não teriam vistoria
in loco
; (b) utilizariam dados do Paraná; (c) o laudo reconheceria queda de preço e não frustração física; e (d) seriam unilaterais e genéricos.

Em momento algum a Embargante alegou, nas razões do agravo de instrumento, que o laudo seria "
modelo padronizado
" ou "
semelhante a outros casos
". Tais alegações surgem exclusivamente nos embargos de declaração, configurando manifesta inovação recursal vedada pelo ordenamento processual.

Trata-se, portanto, de tentativa de rediscussão de mérito mediante alegações que sequer foram deduzidas nas razões do agravo de instrumento, circunstância que por si só inviabiliza o conhecimento de tais argumentos.

Ademais,
os embargos de declaração não se prestam à juntada de documentos novos
, muito menos de documentos relativos a processos de terceiros que não guardam qualquer relação direta com a presente demanda. Tal providência constitui
manifesta inovação recursal
e tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada.

Quanto ao mérito da alegação, ainda que se admitisse a análise de tais documentos (o que se faz apenas
ad argumentandum
), as contrarrazões demonstraram, de forma detalhada e documentada, que o laudo do Agravado contém informações específicas e individualizadas.

Verificou-se, nesse particular, que o laudo do Agravado apresenta dados concretos quanto à área plantada (372 hectares de soja, 22 hectares de milho, 202 hectares de arroz), culturas cultivadas, produtividade esperada e efetivamente colhida em cada safra, percentuais específicos de redução (34%, 39%, 20%, 42%) e custos de produção individualizados, elementos esses que não se repetem de forma idêntica nos laudos de terceiros mencionados pela Embargante.

A distinção entre dados gerais de mercado (comuns a todos os produtores da região) e dados específicos da propriedade (área plantada, produtividade efetiva, custos, prejuízos) é questão elementar em matéria de prova técnica. A mera circunstância de que laudos técnicos elaborados por um mesmo profissional adotem estrutura metodológica semelhante não descaracteriza a individualização dos dados quando estes se referem especificamente à propriedade avaliada.

II.3. Da inexistência de omissão quanto à análise do laudo técnico

A Embargante sustenta que o Acórdão não teria enfrentado adequadamente a questão da validade do laudo técnico de frustração de safra.

Tal alegação revela, mais uma vez, incompreensão quanto ao objeto e conteúdo do Acórdão embargado
.

O Acórdão analisou detalhadamente a prova técnica, consignando expressamente:

“O Laudo de Frustração de Safra elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Paulo Ricardo Padilha Gonçalves (CREA-PR 116233/D) acostado ao ID. 197972747, não se limitou a indicadores genéricos ou dados de mercado do Paraná, mas apresentou informações específicas sobre a produção do Agravado em Novo Mundo/MT, conforme demonstrado nas contrarrazões com dados concretos:

a)
Safra de soja 2023/2024: expectativa de 60 sacas/hectare, colheita efetiva de 40 sacas/hectare, redução de 34% da produção física;

b)
Safra de milho 2024: expectativa de 130 sacas/hectare, colheita efetiva de 80 sacas/hectare, redução de 39% da produção física;

c)
Safra de soja 2024/2025: expectativa de 60 sacas/hectare, colheita efetiva de 48 sacas/hectare, redução de 20% da produção física;

d)
Safra de arroz 2024/2025: expectativa de 70 sacas/hectare, colheita efetiva de 41 sacas/hectare, redução de 42% da produção física.”

O Acórdão prosseguiu registrando:

“A alegação de que os laudos utilizaram dados do Paraná não se sustenta quando confrontada com os dados específicos de produtividade por hectare na propriedade do Agravado, sendo que a eventual menção ao Indicador ESALQ/BM&F Bovespa Paranaguá constituiu mera referência exemplificativa a questões de mercado, sem comprometer as informações técnicas relativas à produção física em Mato Grosso.

Quanto à alegação de que houve apenas queda de preço e não frustração física, verifico que as contrarrazões demonstraram de forma inequívoca que houve redução física de produtividade em percentuais expressivos (20%, 34%, 39% e 42%) decorrente de fatores climáticos adversos, circunstância que se enquadra perfeitamente no Manual de Crédito Rural 2.6.4, alíneas "b" (frustração de safras, por fatores adversos) e "d" (dificuldades no fluxo de caixa devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos).”

E arrematou:

"
A Agravante não apresentou contraprova técnica que elidisse tais elementos, limitando-se a críticas genéricas aos laudos sem demonstração concreta de inconsistências ou apresentação de análise técnica fundamentada que justificasse a negativa do pedido de prorrogação.
"

Verifica-se, portanto, que o Acórdão enfrentou adequadamente a questão da prova técnica, analisando os dados específicos da propriedade do Agravado, a corroboração por vistoria
in loco
, a confirmação pelos documentos fiscais e a ausência de impugnação específica ou contraprova técnica por parte da Agravante.

O que a Embargante pretende, na realidade, é que este Colegiado, em sede de Embargos de Declaração ao acórdão de Agravo de Instrumento, reaprecie o mérito da controvérsia sob nova ótica (laudo padronizado), reverta a conclusão adotada e declare a imprestabilidade da prova técnica com base em processos de terceiros alheios à presente demanda.

Ocorre que tal pretensão extrapola flagrantemente os limites dos Embargos de Declaração e, antes disso, extrapola os próprios limites do Agravo de Instrumento
.

A definitividade da validade do laudo técnico, a necessidade de perícia judicial, a suficiência ou insuficiência da prova para reconhecimento do direito à prorrogação compulsória
são matérias de mérito que deverão ser apreciadas pelo juízo de origem em cognição exauriente, após instrução probatória completa
.

O Acórdão de Agravo de Instrumento se limitou a reconhecer, em sede de cognição sumária, a suficiência da prova técnica para manutenção das medidas cautelares até julgamento definitivo.
Não há omissão
, mas correta delimitação da competência recursal.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela Parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
constatando-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada
e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante com o resultado, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver revertido o julgamento mediante inovação recursal e rediscussão de mérito por via inadequada, utilizando-se dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal inadequado,
devem ser rejeitados os presentes Embargos Aclaratórios
.

Nesse cenário, não se pode deixar de consignar que os presentes embargos revelam caráter protelatório, na medida em que buscam rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada e, mais gravemente, buscar ampliar o objeto do Acórdão para além dos limites inerentes ao próprio Agravo de Instrumento, circunstância que, em tese, autorizaria a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Todavia,
considerando que se trata do primeiro recurso interposto pela Parte Embargante nesta fase recursal
, e tendo em vista os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
,
deixo de aplicar a multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC
, devendo ser consignado, contudo, que
eventual reiteração desta conduta processual ensejará a imposição da penalidade cabível
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT,
mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026